Tribunal: STF
Processo: HC 230501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.